Tribunal: TJDFT
Processo: 0701332-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701332-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZA ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO ROBERTO ROQUE ANTONIO KHOURI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TEREZA ALVES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700875-51.2023.8.07.0001 que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores requerido na impugnação apresentada à penhora ocorrida via SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, “sofreu o bloqueio INTEGRAL de seus proventos, e se trata de uma idosa, com 75 (setenta e cinco) anos, portadora de diversas comorbidades e doenças degenerativas, tais como: Parkinson, alzheimer, diabetes, hipertensa, hipotiroidismo, artrose severa nos dois joelhos, incontinencia urinaria e insuficiencia vascular”. Sustenta que “a verba bloqueada é de natureza exclusiva alimentar, destinada à subsistencia da agravante, haja vista sua condição de saúde, seus gastos mensais com medicações são elevados, bem como sua alimentação”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para acolher a impugnação à penhora e determinar o imediato levantamento do bloqueio dos valores de titularidade da agravante, o que pretende ver confirmado no mérito. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55004135 e 55004136), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Fundamentalmente, insurge-se a agravante contra decisão que deferiu penhora via SISBAJUD na origem e que resultou em constrições nas contas corrente 001.00020417-6 no valor de R$ 14.927,22 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) e poupança 013.00001009-0 (novo número 000776564025-6) no valor de R$ 1.327,21 (mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), ambas de titularidade da agravante e mantidas junto à agência 0007 – José Seabra/DF da Caixa Econômica Federal. A alegação de que houve constrição integral de proventos de aposentadoria tanto oriunda do INSS como de pensão militar do Exército Brasileiro restou demonstrada documentalmente pela parte agravante, após franqueada a oportunidade de reapresentar a mesma documentação veiculada na origem (não se trata, portanto, de elementos de prova novos, senão de uma versão legível dos mesmos documentos). Há segurança em se verificar que do extrato de ID 55302279, houve bloqueio integral da aposentadoria percebida pela agravante em dezembro, creditada em conta poupança, bem assim que do extrato de conta corrente de ID 55302280 colhe-se que no dia 02/01/2024 fora depositada a quantia referente à pensão militar (ID 55302276), a qual também fora, em sua totalidade, constrita por bloqueio judicial no dia 10/01/2024, data do protocolo de pedido de bloqueio de valores pelo Juízo de origem (ID origem 183312947). Portanto, verificada a natureza salarial das verbas constritas, e que a penhora ocorreu sobre a integralidade de tais valores, tem-se que há probabilidade de acolhimento da tese elencada na impugnação à penhora quando da apreciação do mérito, o que, somado ao efetivo e iminente perigo de dano decorrente da manutenção da indisponibilidade dos valores penhorados, autoriza a concessão da tutela de urgência para determinar a liberação dos valores constritos. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA INTEGRAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1.Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis. Entretanto o Superior Tribunal de Justiça possui Jurisprudência no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. 2. Incidindo a penhora sobre o valor total dos proventos de aposentadoria e não sendo demonstrada situação própria ou excepcional que admita a mitigação da regra prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, devem prevalecer os ditames legais no sentido de resguardar a impenhorabilidade dos proventos. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1633814, 07002208320228070011, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre referir, ainda, que é possível ao exequente na origem postular a constrição de parte do salário/remuneração/proventos do executado incidente diretamente na fonte de pagamento, porquanto oriundos de fontes institucionais de aposentadoria e pensão, do modo não se revela improvável a eventual reiteração da penhora, desde que não abarque toda a percepção mensal de proventos pela agravada. Desse modo, caso exauridas outras medidas constritivas, e conforme apreciação casuística, poder-se-á conferir ao credor seu direito de ver seu crédito satisfeito na mesma medida em que se observe a não infringência à dignidade do devedor, garantindo-lhe o mínimo existencial. Todavia, não há como se permitir a manutenção de penhora integral sobre proventos de aposentadoria e pensão a qual comprovadamente recaiu sobre valores de natureza alimentar, porquanto operada em evidente e grave prejuízo à subsistência da devedora, pessoa idosa e portadora de comorbidades. Por oportuno, saliento ao agravado que, na origem, a agravante apresenta propensão a encontrar uma solução negociada para fazer frente à dívida que dá estofo ao cumprimento de sentença, porquanto não nega a existência e higidez do débito, havendo, portanto, espaço para autocomposição pelas partes acerca da forma de pagamento. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO A LIMINAR, para determinar o levantamento da penhora realizada pelo sistema SISBAJUD (ID 183312947) referentemente às contas corrente 001.00020417-6 no valor de R$ 14.927,22 (quatorze mil novecentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos) e poupança 013.00001009-0 (novo número 000776564025-6) no valor de R$ 1.327,21 (mil trezentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos), ambas de titularidade da agravante e mantidas junto à agência 0007 – José Seabra/DF da Caixa Econômica Federal. Comunique-se ao Juiz da causa imediatamente para cumprimento junto ao SISBAJUD, evitando-se nova penhora nas mesmas contas em razão da reiteração automática comandada pela serventia. Confiro à presente decisão força de mandado. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator